Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRIAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, o acórdão embargado foi claro ao mencionar que o Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior - Lei Distrital 3.624/2005.
4. O acórdão embargado de forma clara e objetiva destacou que, mesmo que fosse reconhecida a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, os seus efeitos não se aplicariam ao presente cumprimento de sentença, uma vez que adota-se a norma vigente na data do reconhecimento do direito, conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n° 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 792 do STF) pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.